Tribunal: STJ
Processo: 0336190-89.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 943468 - SP (2024/0336190-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO DA SILVA SATURNINO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - SP502443
AGRAVANTE
: ERONILSON DA SILVA SATURNINO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - SP502443
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTOS
CONCRETOS PELO TRIBUNAL PARA MANTER A FRAÇÃO NO MÍNIMO
LEGAL. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGALIDADE NO REGIME INICIAL FECHADO. RECONHECIDA.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior, não há se falar
em
, quando o Tribunal local, em sede de apelação
reformatio in pejus
exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou
na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final
do condenado. Precedentes.
2. Tendo sido mantida a pena de 8 anos de reclusão fixada no Juízo de
origem, que não reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis na
fixação da pena-base e, dada a primariedade dos agravantes, o regime
inicial deve ser alterado para semiaberto, por expressa determinação legal,
nos termos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal, e da jurisprudência
desta Corte de Justiça (Súmula 440 do STJ).
3. Agravo regimental parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47768702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/05/2025 19:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: dd260257-e118-43cf-8e60-26e7da2f7613

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47768702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/05/2025 19:42:09
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: dd260257-e118-43cf-8e60-26e7da2f7613

AgRg no HABEAS CORPUS No 943468 - SP (2024/0336190-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO DA SILVA SATURNINO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - SP502443
AGRAVANTE
: ERONILSON DA SILVA SATURNINO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - SP502443
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTOS
CONCRETOS PELO TRIBUNAL PARA MANTER A FRAÇÃO NO MÍNIMO
LEGAL. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGALIDADE NO REGIME INICIAL FECHADO. RECONHECIDA.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior, não há se falar
em
, quando o Tribunal local, em sede de apelação
reformatio in pejus
exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou
na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final
do condenado. Precedentes.
2. Tendo sido mantida a pena de 8 anos de reclusão fixada no Juízo de
origem, que não reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis na
fixação da pena-base e, dada a primariedade dos agravantes, o regime
inicial deve ser alterado para semiaberto, por expressa determinação legal,
nos termos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal, e da jurisprudência
desta Corte de Justiça (Súmula 440 do STJ).
3. Agravo regimental parcialmente provido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS EDUARDO DA
SILVA SATURNINO e ERONILSON DA SILVA SATURNINO contra a decisão de fls.
75-79 que denegou o habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47128593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/04/2025 20:21:06
Código de Controle do Documento: c5a4da57-e1c4-4116-8b9e-23ebc040f0e3

Nas razões deste recurso, a defesa aduz a existência de ilegalidade
flagrante na imposição do regime mais gravoso em primeiro grau, bem como que
houve reformatio in pejus pela Autoridade Coatora na manutenção de 1/3 na fração da
tentativa, pois acrescentou argumentos ilegalmente, dada a ausência de recurso
(e-STJ fl. 89).
pelo órgão ministerial
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a concessão
da ordem.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No que se refere à alegada
a pretensão recursal não
reformatio in pejus,
merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental
não evidenciam qualquer equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada (e-STJ fls. 76-79):
"Insta consignar, inicialmente, ser "plenamente possível que seja proferida
decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da
colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são
amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema,
ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC n. 764.854/MS,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/12/2022)"
(AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de 18/12/2023).
12/12/2023
Carlos Eduardo da Silva Saturnino e Eronilson da Silva Saturnino, que estão
presos no Centro de Detenção Provisória de Icém – SP, pretendem
desconstituir a decisão da 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, que manteve a fração de redução mínima de 1/3
referente à tentativa e o regime fechado para início do cumprimento de pena,
ambos com fundamentação considerada inidônea.
Os pacientes aduziram que a decisão de primeira instância aplicou a fração
mínima de 1/3 para a tentativa de homicídio qualificado, sem fundamentação
adequada (e-STJ fls. 4-5). Referiram que a 3a Câmara Criminal inovou na
fundamentação para manter essa fração, configurando
já
reformatio in pejus,
que não houve recurso ministerial (e-STJ fls. 5-6).
Argumentou que o laudo pericial atestou lesões leves, sem risco de morte ou
incapacidade permanente, o que justificaria uma fração maior (fls. 8).
Argumenta que o regime inicial fechado foi fixado com base na gravidade
abstrata do crime, sem fundamentação idônea. Aduziram que são primários
e a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que permitiria regime menos
gravoso (fls. 9-10). Requereram redimensionamento da fração da tentativa
para um patamar superior ao mínimo legal e a readequação do regime inicial
de cumprimento de pena, considerando a ausência de fundamentação
idônea para o regime fechado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido
de que não cabe a utilização de
como sucedâneo
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47128593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/04/2025 20:21:06
Código de Controle do Documento: c5a4da57-e1c4-4116-8b9e-23ebc040f0e3

de recurso próprio ou revisão criminal, seja por ser impetrado
concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a
interposição de recurso previsto em regramento legal e regimental,
mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a
concessão da ordem de ofício, como na espécie.
No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 69):
"Inicialmente, cabe lembrar que esse Superior Tribunal de Justiça não admite
habeas corpus substitutivo de revisão criminal, salvo quando há ilegalidade
manifesta, hipótese em que se concede a ordem de ofício."
Sobre o tema:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente
com o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e
de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA
NÃO
HAVIA
FLUÍDO.
INADEQUAÇÃO
DO
PRESENTE
REMÉDIO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão
agravada, apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023
EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
"HABEAS
CORPUS".
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado
pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024
Entretanto, não se desconhece a determinação para que, quando presente
flagrante ilegalidade, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do art.
647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Contudo, a referida
providência não se verifica no presente
.
writ
Documento eletrônico VDA47128593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/04/2025 20:21:06
Código de Controle do Documento: c5a4da57-e1c4-4116-8b9e-23ebc040f0e3

Quanto à aplicação da dosimetria da pena, o Ministério Público Federal,
acertadamente, aduziu o Tribunal de Justiça fundamentou de forma
minuciosa o acórdão, mantendo os mesmos termos da decisão de primeiro
grau:
"A sentença – mantida pelo acórdão – fixou a pena-base no mínimo legal de
12 anos de reclusão. A seguir, aplicou a redução mínima prevista em lei para
a tentativa (1/3), totalizando oito anos de reclusão no regime fechado. A
fundamentação para tanto é mesmo um tanto superficial, já que a decisão se
limitou a dizer que “Na terceira fase, estão ausentes causas de aumento de
pena; porém, verifico que o delito praticado pelos acusados foi na forma
tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual as
suas penas devem ser diminuídas em 1/3, totalizando 08 (oito) anos de
reclusão. Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, fixo tal pena
como definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, para cada acusado.
Ao desprover a apelação da defesa, o Tribunal de Justiça agregou novos
fundamentos para manter a redução de 1/3 de pena. O acórdão consignou:
Passa-se à dosimetria da pena. A base foi fixada no mínimo legal isto é 12
(doze) anos de reclusão o que se mantém à míngua de irresignação
ministerial (vedada a reformatio in pejus), tendo em vista que as
circunstâncias e consequências do crime extrapolam em muito o
ordinariamente
verificado
para
delitos
deste
jaez,
especialmente
considerando que praticado no interior de hospital público, com potencial
risco à vida de funcionários e outros pacientes que se dirigem ao local em
delicado estado de saúde, procurando auxílio médico; sem alterações na
segunda etapa.
Na derradeira fase, reconhecida a tentativa e considerado o iter criminis
percorrido que em muito se aproximou da consumação, vez que o ofendido
foi atingido em região vital (cabeça), por diversos socos e chutes tendo,
inclusive, desmaiado e necessitado de atendimento médico, além das
comprovadas tentativas reiteradas de utilização de arma branca e disparos de
arma de fogo contra ele a sanção foi adequadamente diminuída no
coeficiente mínimo de 1/3 (um terço), totalizando, 08 (oito) anos de reclusão.
Registre-se, neste particular, que não se está diante de nulidade da sentença
por falta de fundamentação. Com efeito, a Constituição Federal não exige que
as decisões sejam extensamente fundamentadas, mas que o Juiz dê as
razões de seu convencimento. E isso foi feito de forma minuciosa no
desenvolvimento do raciocínio do Magistrado a quo ao aplicar as penas de
acordo com sua discricionariedade judicial, levando em consideração todas
as teses defensivas.
Correto o regime inicial fechado diante da gravidade concreta da conduta já
minuciosamente analisada, praticada contra policiais. militares, brutalmente
agredidos, com tentativa de emprego de arma branca e de fogo no interior de
hospital,
circunstâncias
que
incompatibilizam
e
desautorizam
o
estabelecimento de regime prisional mais brando (CP, artigos 59, III; c. c.33,
§§ 2o e 3o). Cumpridos, nessa quadra, os comandos de fundamentação das
Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, independentemente da
quantificação da pena- base.”
Documento eletrônico VDA47128593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/04/2025 20:21:06
Código de Controle do Documento: c5a4da57-e1c4-4116-8b9e-23ebc040f0e3

Como se vê das transcrições, realmente o acórdão foi mais extenso e
cuidadoso ao fundamentar a aplicação do percentual de 1/3 para a tentativa,
não tendo se limitado à motivação apresentada na sentença.
Evidentemente, os tribunais têm o dever legal e constitucional de
fundamentar suas decisões (CPP, art. 315, §2°), mas isso não significa
submissão cega ou rígida à motivação da sentença, razão pela qual podem
inovar a motivação das decisões, respeitados certos limites, como a proibição
de reformatio in pejus, que aqui não ocorreu, mesmo porque a pena foi
mantida tal como aplicada na sentença e sem que houvesse agravamento da
situação jurídico-penal do apelante."
O
asseverou que "
parquet
o STJ entende que não há ilegalidade ou
reformatio in pejus, porque o tribunal pode negativar a circunstância judicial
com outro fundamento legal ou com outro título, desde que isso não implique
".
piora da situação jurídico-penal do réu
Nesse sentido :
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE . MEDIDA
NÃO
RECOMENDADA
SOCIALMENTE.
REGIME
PRISIONAL
IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. REFORMATIO IN
PEJUS NÃO CARACTERIZADA . INEXISTÊNCIA DE RECRUDESCIMENTO
DA SITUAÇÃO DO RÉU. 1. Para a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, é necessário que o apenado, além
dos requisitos legais objetivos, satisfaça o pressuposto de ordem subjetiva,
previsto no § 3o do art. 44 do Código Penal, cabendo ao magistrado, sempre
atento às diretrizes impostas pelo princípio da discricionariedade motivada, a
avaliação acerca da viabilidade social da medida . 2. No caso, a partir de
fundamentos concretos e válidos, entendeu a Corte a quo que a conversão
da pena privativa de liberdade não se mostrava socialmente recomendável,
pois, embora o réu seja reincidente genérico, voltou a delinquir enquanto
cumpria pena no regime aberto, revelando que a concessão do benefício não
se mostraria suficiente à prevenção e à repressão de novos crimes. 3. "Não
se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado estadual
apenas mantém [ ...] o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento
diverso, sem agravar a pena que fora imposta no julgamento da apelação"
(AgRg no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.) 4 . A teor da literalidade do
4/3/2024
7/3/2024
art. 33, § 2o, do Código Penal, constata-se que a reincidência constitui
fundamento válido para a fixação de regime prisional imediatamente mais
gravoso.5. Agravo regimental improvido .
(STJ - AgRg no AREsp: 2469857 DF 2023/0347483-7, Relator.: Ministro
JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de
Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
14/05/2024
)
17/05/2024
O regime inicial foi devidamente fundamentado e aplicado, observando as
peculiaridades e gravidade concreta do crime.
Ante o exposto,
"
denego a ordem de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47128593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/04/2025 20:21:06
Código de Controle do Documento: c5a4da57-e1c4-4116-8b9e-23ebc040f0e3

Cumpre registrar que, a proibição de reforma para pior, sabemos todos, não
admite, em caso de recurso exclusivo da defesa, seja agravada a situação do
recorrente, direta ou indiretamente. Nos termos do art. 617 do Código de Processo
Penal, essa reforma prejudicial somente poderá ocorrer na hipótese de previsão legal
de recurso de ofício, em que se devolve ao Tribunal de Justiça todo o conhecimento da
matéria, assim como nas situações em que houver recurso da acusação.
Entretanto, na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a
Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em
fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a
imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da
sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso.
Note que o princípio em análise possui o objetivo de impedir que, em
inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha piorada sua situação. Não se
proíbe, porém, que, na apreciação da sentença condenatória, possa o órgão de
jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à
decisão recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor
justificação. Noutras palavras, pode a Corte estadual, sem piorar a situação do
recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo
amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e
cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao
Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar
as circunstâncias judiciais e rever os pormenores da individualização da sanção
deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta na instância de
origem.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À VEDAÇÃO
DA REFORMATIO IN PEJUS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO, NO
JULGAMENTO DE APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA, DA PENA
FIXADA NA SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA
EMPREGADA PELO JUIZ SINGULAR. SITUAÇÃO FINAL DO ACUSADO
NÃO AGRAVADA. RÉU CONDENADO A 10 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS
DE
RECLUSÃO.
REGIME
INICIAL
FECHADO
JUSTIFICADO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da
Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do
habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à
vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de
habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
07/06/2018
15/06/2018
Documento eletrônico VDA47128593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/04/2025 20:21:06
Código de Controle do Documento: c5a4da57-e1c4-4116-8b9e-23ebc040f0e3

2. Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior, não há se falar
em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação
exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou
na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final
do condenado.
3. Tendo sido mantida a pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
deve ser mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal,
nos termos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal, e da jurisprudência
desta Corte de Justiça.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 717.132/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.) Grifo próprio.
7/6/2022
13/6/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. MAUS
ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista a vedação expressa da concessão
desse benefício aos acusados possuidores de maus antecedentes.
2. Não há falar que o Tribunal de origem, ao manter a não incidência da
minorante, haja desconsiderado a regra da ne reformatio in pejus. Isso
porque, embora o acórdão impugnado haja mencionado fundamento não
utilizado pelo Juiz de primeiro grau para não aplicar a benesse, verifico que a
situação do acusado não foi, direta ou indiretamente, agravada, pois
manteve-se a não incidência do redutor, conforme entendimento do
Magistrado de primeira instância.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 700.776/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/11/2021
.) Grifo próprio.
23/11/2021
No tocante ao regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do
Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador
deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a
eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
No caso, a reprimenda imposta não ultrapassa 8 (oito) anos, os agravantes
são primários e o Juízo de primeiro grau não reconheceu circunstâncias judiciais
desfavoráveis, fixando a pena no mínimo legal, o que impede o reconhecimento pelo
Tribunal de origem, que apesar de não alterar o
discorreu acerca das
quantum,
circunstâncias na primeira fase e na manutenção do regime.
Portanto, tais fatos autorizam os réus a cumprirem a condenação no regime
inicial semiaberto, por expressa determinação legal, de acordo com o art. 33, § 2°,
alínea "b", do Código Penal.
Documento eletrônico VDA47128593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/04/2025 20:21:06
Código de Controle do Documento: c5a4da57-e1c4-4116-8b9e-23ebc040f0e3

Aliás, a Súmula 440 desta Corte dispõe que "Fixada a pena-base no mínimo
legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível
.
em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito."
Dessa forma, merece reforma da decisão no ponto.
Ante o exposto,
ao agravo regimental, ao efeito de
dou parcial provimento
alterar o regime inicial de cumprimento da pena dos agravantes para semiaberto, com
base no art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47128593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/04/2025 20:21:06
Código de Controle do Documento: c5a4da57-e1c4-4116-8b9e-23ebc040f0e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 943.468 / SP
Número Registro: 2024/0336190-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001910920208260474
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS HERNANDES LOPES
ADVOGADOS : LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - SP502443
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CARLOS EDUARDO DA SILVA SATURNINO (PRESO)
PACIENTE
: ERONILSON DA SILVA SATURNINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES COMETIDOS CONTRA AUTORIDADE OU
AGENTE DESCRITO NOS ARTS. 142 E 143 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL E DA FORÇA
NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO DA SILVA SATURNINO (PRESO)
ADVOGADOS : LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - SP502443
AGRAVANTE : ERONILSON DA SILVA SATURNINO (PRESO)
Documento eletrônico VDA47751623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:11
Código de Controle do Documento: a9775039-0bd4-48a9-9f82-9b0b33f34ad6

ADVOGADOS : LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - SP502443
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
28/05/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:11
Código de Controle do Documento: a9775039-0bd4-48a9-9f82-9b0b33f34ad6